Tribunal: STF
Processo: RE 1351677
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO AUTOR: § 2º DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ELEIÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o acórdão julgado pela Terceira Turma do Tribunal Regional da Quarta Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DOMÍCILIO FUNCIONAL DA AUTORIDADE. AUTORIDADE FEDERAL. CRITÉRIO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. ART. 109, § 2º, CF. NOVA ORIENTAÇÃO. Embora a posição tradicionalmente firmada a respeito da competência para a ação de mandado de segurança indique para o critério consistente no domicílio funcional da autoridade impetrada, a jurisprudência das Cortes Superiores, em se tratando de autoridade federal, tem apontado para a prevalência da possibilidade albergada pelo § 2º do artigo 109 da Constituição Federal, admitida a propositura da ação mandamental na Subseção Judiciária do domicílio do impetrante” (e-doc. 88).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 121).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e XXXVI do art. 5º, a al. a do inc. I e o § 2º do art. 102 e o § 2º do art. 109 da Constituição da República. 



    Afirma que “a decisão recorrida, nos termos em que posta, usurpa a competência des[t]a Corte Constitucional, tendo em vista as normas constantes nos art. 109, § 2, da CF” (fl. 6, e-doc. 132).



    Assevera haver “nulidade no acórdão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela União, a caracterizar vulneração ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, visto que simplesmente rejeitada a prestação jurisdicional a respeito do pedido de perfectibilização do prequestionamento explícito” (fl. 13, e-doc. 132).



    Alega que “a incompetência do juízo pode e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado, como no caso dos autos, pois se trata de competência absoluta estabelecida pela sede funcional, conforme demonstra o julgado citado. Com efeito, conforme bem destacado na sentença acima colacionada, não se aplica ao presente caso o disposto no artigo art. 109, §2, da CF” (fl. 10, e-doc. 132).



    Sustenta que “no acórdão atacado não [se] observou que no mandado de segurança, a competência é funcional e absoluta, com a possibilidade de seu conhecimento ex officio” (fl. 5, e-doc. 103).



    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário, anulando o v. acórdão recorrido e, com isso, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam efetivamente analisadas as pretensões deduzidas nos embargos declaratórios opostos pela União. Caso se entenda superada essa preliminar, requer a União o provimento deste Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido e, com isso, determinar a competência funcional absoluta, conforme razões adrede alinhadas” (fl. 13, e-doc. 132). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    Razão jurídica não assiste ao recorrente.



     



    3. O Tribunal de origem proferiu decisão com os seguintes fundamentos:



    “No tocante à competência para processamento do mandado de segurança, o entendimento recente adotado por esta 2ª Seção, é no sentido de que não mais se justifica a competência para processar e julgar o mandado de segurança ser regulada pela sede da autoridade impetrada. A matéria restou bem analisada pela Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler nos autos do Conflito de Competência nº 5008490-44.2018.4.04.0000/PR, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, in verbis: 



    ‘Embora a posição tradicionalmente firmada a respeito da competência para a ação de mandado de segurança indique para o critério consistente no domicílio funcional da autoridade impetrada, a jurisprudência das Cortes Superiores, em se tratando de autoridade federal, tem apontado para a prevalência da possibilidade albergada pelo § 2º do artigo 109 da Constituição Federal, assim redigido: ‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) § 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.’ 



    Desse modo, figurando na condição de impetrada autoridade federal, é admissível a propositura do mandado de segurança na Subseção Judiciária do domicílio do impetrante. Colho nesse sentido os seguintes precedentes: (…)



    Diante do expressivo número de precedentes das Cortes Superiores, sobretudo em sede de conflitos de competência, não se revela razoável insistir com a posição tradicional, que não mais se justifica em período da história marcado pelo forte incremento da tecnologia. No atual contexto do processo eletrônico, seja ele judicial, seja administrativo, o fluxo de comunicação entre o Juízo e a autoridade identifica-se como célere e objetivo, dispensando o favor da proximidade do órgão do Poder Judiciário processante da ação mandamental em relação à autoridade impetrada. De outro tanto, o prestígio à possibilidade prevista no enunciado do § 2º do artigo 109 da Constituição Federal importa na garantia ao efetivo acesso à jurisdição federal, viável também em virtude da interiorização experimentada mediante a criação de inúmeras varas federais nas últimas décadas. Nesse quadro, não se justifica a manutenção do mandado de segurança na qualidade de histórica exceção à possibilidade do ajuizamento no domicílio do autor em se tratando de autoridade federal. (...) 



    Desse modo, ao recurso do impetrante deve ser dado provimento, a fim de reformar a sentença proferida, fixando-se, ato contínuo, a competência do juízo de origem e determinando-se o retorno dos autos para aquela instância para que seja dado regular processamento ao writ. 



    ANTE O EXPOSTO, voto por dar provimento à apelação do impetrante a fim de reconhecer a competência do juízo de origem para o processamento deste mandado de segurança” (fls. 4-5, e-doc. 88).



    4. No julgamento do Tema 374 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 627.709/DF), este Supremo Tribunal assentou que, na interpretação do § 2° do art. 109 da Constituição da República, aplica-se a faculdade nele prevista também às autarquias federais. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. II – Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. III - As autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que pertencem. IV - A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. V - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido” (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.10.2014).



    Também a jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente no sentido de que a faculdade prevista no § 2° do art. 109 da Constituição da República deve ser aplicada aos casos de mandado de segurança.



    Tem-se por admissível a impetração de mandado de segurança na Subseção Judiciária do domicílio do impetrante quando figurar autoridade federal na condição de impetrada.



    Confiram-se os seguintes julgados, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO AUTOR: § 2º DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ELEIÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.151.612, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 374 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 109, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 374 da Repercussão Geral (RE 627.709/DF, de minha relatoria), privilegiou o acesso à justiça na interpretação do art. 109, § 2°, da Constituição, ao aplicar a faculdade nele prevista também às autarquias federais. II – A faculdade prevista no art. 109, § 2°, da Constituição deve ser aplicada inclusive em casos de impetração de mandado de segurança, possibilitando-se o ajuizamento na Seção Judiciária do domicílio do autor, a fim de tornar amplo o acesso à justiça. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 736.971 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “3. A existência de universidade habilitada para o registro do diploma no foro de domicílio da Autora, não inibe seja a pretensão deduzida em face da Ré, sediada em território sob a competência do TRF da 4ª Região. 4. In casu , a) O fato que deu origem à demanda - negativa da Universidade Estadual em registrar o diploma - ocorreu em Londrina-PR, Seção Judiciária do TRF da 4ª Região, por isso que a regra de competência prevista no art. 109, § 2º, da Constituição Federal encontra-se preservada, verbis : § 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. b) O Tribunal a quo respaldou sua decisão no fato de a ora recorrente ser residente e domiciliada na cidade de Marianópolis/TO, não possuindo nenhuma relação com o Estado do Paraná, nem mesmo com a cidade de Londrina, sede da Universidade Estadual, ora recorrida. c) A violação do princípio do juiz natural não ocorreu, haja vista a escolha do juízo ter como fundamento o domicílio da universidade em que se postulou administrativamente o registro do diploma, e não em razão do domicílio da autora. 5. Recurso extraordinário provido” (RE n. 676.925, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIÃO. FORO DE DOMICILIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 2. Agravo regimental improvido” (RE n. 509.442-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 20.8.2010). 



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o artigo 109, § 2º, da Constituição Federal encerra a possibilidade de a ação ser proposta no domicílio do autor, no lugar em que ocorrido o ato ou fato ou em que situada a coisa, na capital do estado-membro, ou ainda no Distrito Federal” (RE n. 462.101-AgR-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).



    5. Os argumentos do recorrente, insuficientes para modificar o acórdão recorrido, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora